Tribunal: TJSP
Processo: 9000133-71.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EDNA ALVES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
2
Voto no 47.354
Agravo em Execução no 9000133-71.2019.8.26.0114
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de CAMPINAS
1a Vara de Execuções Criminais Processo no 9000133-71.2019.8.26.0114
Agravante: EDNA ALVES DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Edna Alves de Souza interpôs o presente
agravo contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Campinas (fl. 19), que indeferiu seu pedido de
progressão para o regime aberto sob o argumento de que cumpre
pena no regime fechado e não pode saltar para o aberto.
Inconformada, interpôs o presente agravo, postulando a progressão
de regime (fl. 22-23).
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta às fls. 26-29.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fl. 35-39).
É o relatório.
Ao que se observa dos documentos que
instruem o recurso o ora agravante cumpre pena total de 16 anos, 10
meses e 13 dias de reclusão pela prática de estelionatos e roubo,
tendo sido refeito o cálculo para progressão em razão de nova prisão,
tendo como base o dia 9.2.2018 e previsão para o cumprimento de
1/6 em 26.4.2020 (fl. 4).
Não se pode, sob o argumento de risco à
coletividade, impossibilitar ao preso acesso a um regime mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
3
brando de cumprimento da pena ou ao livramento condicional.
Aliás, agindo dessa forma, estar-se-ia ignorando a vontade
legislativa estampada no Código Penal Brasileiro, que consagrou
o sistema de progressão de penas e a possibilidade de alcançar a
liberdade condicionada como forma de recuperação gradativa do
sentenciado. Há vantagens em se deferir censura mais branda,
que reafirma o direito violado e possibilita a recuperação do
agente, quando mantido por menos tempo na companhia
deletéria de outros condenados mais perigosos. Isso vai ao
encontro de outra finalidade da pena, a de prevenir a prática
de novos delitos semelhantes.
Como é cediço, o sistema penitenciário,
na forma como é estruturado, quando observado sob o prisma
da realidade, não traduz com fidelidade a expressão
normativa contida na Lei de Execuções Penais. Há um enorme
abismo entre o que se tem e aquilo que se deveria ter diante
da descrição e imposição legal. Por todas as razões
encontradas, em virtude do descompasso entre o idealismo
legislativo e a ineficaz realidade carcerária, não há como se
imaginar
que
um
sentenciado,
apresentando
requisitos
subjetivos favoráveis, possa ter negada a progressão de
regime ou o livramento condicional.
Todavia,
saliente-se
que
esta
Câmara
entendia que a prática de falta disciplinar grave, no curso de
execução da pena, não poderia ser considerada para interrupção do
período aquisitivo de tempo para a obtenção de benefícios, posto
inexistir fundamento legal para tanto. O Código Penal não o prevê e a
Lei de Execução não contempla norma nesse sentido. Nessas
hipóteses, a infração deveria ser avaliada sob o aspecto do
merecimento do interessado, sob a ótica de seu comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
4
anterior.
Diferente a hipótese quando se cuidasse de
regressão de regime, não se podendo negar aplicação à regra contida
no artigo 112, “caput”, da Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da
regressão ao regime fechado, para obtenção do seguinte, faz-se
necessário o cumprimento de um sexto da pena restante, ou seja,
considerada a data do reinício da execução penal.
Contudo, os julgados do colendo Supremo
Tribunal Federal, deixaram assente que “a data-base para o reinício
da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da
progressão de regime de cumprimento da pena é a data do
cometimento da falta grave” (HC 113658 e 112339, ambos de
relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, 2a Turma, j. 18.9.2012). E,
ainda, “O ato impugnado encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o cometimento de
falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade implica
o recomeço da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios
executórios” (HC 111339, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a
Turma, j. 7.8.2012). No mesmo sentido: HC 94.137 e 95.085, da
mesma relatoria, DJe 24.4.2009 e 20.3.2009; HC 94.726 e 94.768,
relator Ministro Ayres Britto, ambos DJe 27.3.2009; HC 94.820,
relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 26.9.2008; HC 91.587 e 85.049,
relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 20.6.2008 e 5.8.2005, entre
outros.
No
mesmo
sentido
converge
recente
julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no
1.176.486-SP pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em 28.03.2012, que uniformizou a jurisprudência daquela egrégia
Corte, ficando definido que a falta disciplina grave representa um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
5
marco interruptivo para a progressão de regime, como se colhe do
julgado assim ementado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS, ENTRE ELES A PROGRESSÃO DE REGIME, EXCETO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
COMUTAÇÃO
DAS
PENAS.
PRECEDENTES DO STJ E STF. EMBARGOS PROVIDOS PARA
ASSENTAR QUE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE REPRESENTA MARCO
INTERRUPTIVO PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. 1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso
da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84, implica
a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de nova fixação
da data-base para concessão de benefícios, exceto livramento
condicional e comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado
em regime fechado que comete falta grave não se aplicaria sanção em
decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. 2. Referido entendimento não
traduz ofensa aos princípios do direito adquirido, da coisa julgada, da
individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana.
Precedentes do STF e do STJ. 3. Para reforçar esse posicionamento, foi
editada a Súmula Vinculante 09/STF, segundo a qual o disposto no
artigo 127 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela
ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58. 4. Entender de forma diversa, como bem
asseverou o eminente Ministro CARLOS AYRES BRITTO, quando do
julgamento do HC 85.141/SP, implicaria tornar despidas de sanção as
hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados que já
estivessem cumprindo a pena em regime fechado. De modo que não
seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o mais
severo) nem seria reiniciada a contagem do prazo de 1/6. Conduzindo
ao absurdo de o condenado, imediatamente após sua recaptura, tornar
a pleitear a progressão prisional com apoio em um suposto bom

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
6
comportamento (DJU 12.05.2006). 5. Embargos providos para assentar
que a prática de falta grave representa marco interruptivo para
obtenção de progressão de regime prisional.” (EREsp 1176486/SP,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.03.2012).
Por outro lado, em se tratando de livramento
condicional, a Suprema Corte, em decisão do ilustre Ministro
Marco Aurélio, deixou assente: “Ante a exigência de ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da pena para
chegar-se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do
Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de
falta grave nova contagem do período de cumprimento da pena
previsto no citado artigo“. E, ainda: “Acrescento a essas
razões que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao versar o
requisito comportamento satisfatório durante a execução de
pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta
grave consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez
ocorrida, gera nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta
última solução é que mais atende não só ao objetivo da norma,
mas também aos interesses do réu“ (HC no 100062, relatora
Min. Marco Aurélio, j. 20.04.2010, unânime).
Assim, se o posicionamento das Cortes
Superiores se faz nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais
desnecessários, é de se seguir aquela orientação.
Nestes termos, nega-se provimento ao
agravo,
mantendo-se
integralmente
a
respeitável
sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000133-71.2019.8.26.0114
7